Tribunal: STF
Processo: HC 226534
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Tese de negativa de autoria. Legítima defesa. Excesso de linguagem. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou seguimento ao HC 805.556, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    ' Seja determinado, liminarmente, a suspensão de qualquer audiência de julgamento de júri, até decisão final do presente habeas corpus. 



    ' Seja reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia e do respectivo acórdão confirmador, bem como da r. decisão do STJ, no HC 805556 da sua 5ª Turma, dado o excesso de linguagem e o juízo de certeza equivocadamente lançados cuja persistência implicaria ofensa à legislação respectiva e em prejuízo irreparável ao paciente – dentre outras impropriedades. 



    ' Seja reformada a decisão de piso, despronunciando-se o réu, tendo em vista a incidência, na espécie, do artigo 25 do Código Penal e do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    ' Seja provido o recurso em sentido estrito, ao menos para se despronunciar o paciente, desclassificando-se a imputação formulada na denúncia para crime diverso dos dolosos contra a vida (artigo 129, §4, do Código Penal), determinando a remessa dos autos para o juízo criminal singular da primeira instância. 



    ' Finalmente, que essa Egrégia e vigilante Corte Constitucional, de ofício conceda ao injustiçado réu as benesses acaso não devidamente invocadas, mas que parecerem justas e razoáveis, pois o que se tem em jogo é o sagrado direito à liberdade de um homem bom, primário, de bons antecedentes e grandemente injustiçado até o momento.



    Por fim, de uma forma ou de outra, no caso, roga pela concessão de imediata liberdade ao Agravante, ainda que de forma provisória, por ser medida da mais completa justiça e por não subsistirem quaisquer dos motivos legais ensejadores da segregação.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



8. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Da mesma forma, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente teria agido em legítima defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



10. Quanto à alegação de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no sentido de que “o Magistrado singular fundamentou sua decisão com informações presentes nos autos, colhidas durante a fase de inquérito e de instrução processual, não ultrapassando os limites da lide, não havendo, assim, que se falar em excesso de linguagem. Vale ressaltar que tal fundamentação foi usada de forma sucinta pelo Julgador”.



11. No mesmo sentido, o STJ assentou que, “pela leitura da decisão de pronúncia, verifico que o juiz se cercou das cautelas necessárias, destacando que, ‘na pronúncia, o juiz monocrático deve abster-se de excessiva valoração da prova, pois, do contrário, poderia incorrer em antecipada apreciação do mérito da imputação, matéria de competência exclusiva do Júri Popular, juiz natural da causa’. Dessa forma, indicou haver ‘prova segura da materialidade’ e ‘indícios suficientes de autoria pelo acusado”.



12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



13. Por fim, conforme assentou o STJ, “a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, em especial na gravidade concreta da conduta imputada, e no fato de o paciente possuir diversas armas em seu nome, as quais ostenta de forma intimidatória pela localidade, havendo notícia de que as próprias testemunhas e informantes temem pela integridade física”.



14. O caso atrai o entendimento do STF de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator